Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-66.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES EM MOMENTO ANTERIOR AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos apelantes contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que resolveu o processo sem apreciação do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual (artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil), decorrente da celebração de acordo extrajudicial anterior ao aperfeiçoamento da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto ao suposto direito de desbloqueio de saldo alcançado pelo SISBAJUD antes da prolação da sentença e da apresentação, ao juízo, da autocomposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. Evidenciado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo pela higidez da não homologação de acordo extrajudicial celebrado pelas partes em data anterior ao aperfeiçoamento da citação, em razão da perda superveniente do interesse processual, tem-se por não caracterizado qualquer vício no v. acórdão recorrido, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição dos embargos de declaração, especialmente quando a decisão impugnada já enfrentou todas as questões suscitadas de maneira clara e fundamentada.
3. Embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1806818, 07315572820198070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1786595, 07489340720228070001, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.